Tribunal: STF
Processo: MS 37762
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Arquivamento de pedido de providências pelo Conselho Nacional de Justiça.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança que impugnava ato da Corregedora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos do Pedido de Providências nº 0003969-52.2020.2.00.0000.



    2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnem “decisões negativas” do CNJ. Precedentes.



    4. O arquivamento do pedido de providências teve por fundamento o fato de o reclamante questionar, por via transversa, o conteúdo de decisão prévia do Plenário CNJ. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado, na medida em que houve o reconhecimento da existência de coisa julgada administrativa.



    5. Agravo desprovido.